Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Fornecimento de equipamentos médicos não padronizados pelo SUS. Distrofia muscular congênita deficiente em merosina. Equipamentos BIPAP e máquina de tosse assistida. Caso tempo-sensível. Concessão excepcional. Probabilidade do direito e risco de dano. Provimento do recurso.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação proposta em face do Distrito Federal, para fornecimento dos equipamentos BIPAP e máquina de tosse assistida, destinados a menor acometido de distrofia muscular congênita deficiente em merosina e asma como comorbidade.
2 - A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, como negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica, evidências científicas de alto nível e manifestação do NATJUS, indeferindo a tutela provisória.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de tutela de urgência; (ii) se a decisão agravada observou adequadamente os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais relativos ao fornecimento dos equipamentos médicos não padronizados pelo SUS e ao direito à saúde.

III. Razões de decidir
4 - O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico, com hipoventilação noturna, escoliose progressiva, internações por descompensação respiratória, necessidade de ventilação não invasiva e máquina de tosse assistida e da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.
5 - O equipamento BIPAP está padronizado pela SES/DF e disponível no SUS, enquanto a máquina de tosse assistida não está incorporada ao SUS, mas possui registro na ANVISA e é recomendada por nota técnica do NATJUS, que reconhece sua eficácia, a necessidade clínica e a inexistência de substitutos terapêuticos adequados.
6 - A jurisprudência do STF (Temas 6 e 1234) e do STJ (Tema 106) admite o fornecimento judicial de insumos não padronizados, desde que preenchidos requisitos como laudo médico fundamentado, inexistência de alternativa terapêutica, registro na ANVISA e hipossuficiência econômica, todos presentes no caso.
7 - A urgência é caracterizada como “tempo-sensível”, dada a natureza progressiva e incurável da doença, sendo o atraso no tratamento potencialmente danoso.
8 - A decisão agravada não considerou adequadamente os elementos técnicos e jurídicos que justificam a concessão da tutela, sendo cabível sua reforma.
9 - Restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida), justificando o deferimento da tutela recursal, dada a natureza tempo-sensível da doença e o risco de agravamento do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 dias, os equipamentos BIPAP noturno e máquina de tosse assistida, conforme prescrição médica, ou arque com os custos do tratamento na rede privada.

Tese de julgamento: “1 - O fornecimento judicial de insumos não padronizados pelo SUS é admissível quando presentes os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. 2 - A demonstração da imprescindibilidade clínica da máquina de tosse assistida, a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS, o registro na ANVISA e a hipossuficiência do paciente autorizam a concessão da tutela de urgência. 3 - Equipamento médico prescrito para suporte ventilatório e higiene brônquica, embora não padronizado, pode ser determinado judicialmente quando indicado em laudo fundamentado e respaldado por nota técnica do NATJUS.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o, 23, II, 196, 198; CPC/2015, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.022, II; Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), arts. 204 a 216, 207, XXIV; Decreto no 591/1992 (Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) ; Portaria no 370/2008 do Ministério da Saúde; Resolução CFM no 1.451.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 03.03.2021; STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.09.2022; STJ, REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018; TJDFT, Acórdão 1931747, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1744556, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2023; TJDFT, Acórdão 1979634, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJMG, Agravo de Instrumento 53693841520248130000.